Tribunal: TCU
Processo: 023.922/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão prolatada no âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) destinada a avaliar a regularidade da aplicação dos recursos provenientes da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), que, entre as medidas adotadas, expediu determinações ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) contra o Acórdão 3162/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a excluir os subitens 9.1.1.1. e 9.1.1.7., e a conferir aos subitens 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.2.1.2 e 9.2.1.3 do Acórdão 3162/2016-TCU-Plenário as seguintes redações: "9.1.1.5. aprimorar a redação do anexo "A" da IN COB 1/2015, estabelecendo, dentre outros requisitos que entender pertinentes: i) prazo mínimo não inferior a sete dias entre a data da aquisição de passagens aéreas com recursos públicos e a data da viagem, exigindo justificativa expressa e devidamente fundamentada para os casos em que tal prazo não possa ser cumprido; ii) exigência da apresentação do "Bilhete/Recibo do Passageiro" emitido pela companhia aérea, além da fatura dos serviços prestados pela agência de turismo; 9.1.1.6. criar mecanismos de controle adicionais aos existentes, para glosar/impedir pagamentos realizados sem a respectiva documentação comprobatória, especialmente nas aquisições de passagens aéreas, para as quais devem ser apresentados os "Bilhetes/Recibos do Passageiro" emitidos pelas companhias aéreas, assim como os cartões de embarque, tanto no caso de suas despesas diretas, quanto no caso de despesas realizadas por suas entidades filiadas, com recursos da Lei 9.615/1998; (...) 9.2.1.2. aprimorar a redação da Resolução CPB 004/2009, estabelecendo, dentre outros requisitos que entender pertinentes: i) prazo mínimo não inferior a sete dias entre a data da aquisição de passagens aéreas com recursos públicos e a data da viagem, exigindo justificativa expressa e devidamente fundamentada para os casos em que tal prazo não possa ser cumprido; ii) exigência da apresentação do "Bilhete/Recibo do Passageiro" emitido pela companhia aérea responsável pela emissão do bilhete, além da fatura dos serviços prestados pela agência de turismo; iii) vedação à aquisição de passagens aéreas com recursos públicos para membros alheios ao CPB, exceto para os casos devidamente justificados em que o adequado transporte de funcionário do CPB, portador de necessidades especiais, exija a presença de um acompanhante; 9.2.1.3. criar mecanismos de controle adicionais aos existentes, a fim de glosar/impedir pagamentos realizados sem a respectiva documentação comprobatória, especialmente nas aquisições de passagens aéreas, para as quais devem ser apresentados os "Bilhetes/Recibos do Passageiro" emitidos pelas companhias aéreas, assim como os cartões de embarque, tanto no caso de suas despesas diretas, quanto no caso de despesas realizadas por suas entidades filiadas, com recursos da Lei 9.615/1998;" 9.2. retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3162/2016-TCU-Plenário , relativamente ao subitem 9.1.1.1, onde se lê "Lei 13.016/2014"; leia-se "Lei 13.019/2014"; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais entes referenciados no item 9.12 do Acórdão 3162/2016-TCU-Plenário .